Tribunal: TJBA
Processo: 8004606-77.2023.8.05.0271
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8004606-77.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COM. FAZ. PUB. E ACID. TRAB. DA COMARCA DE VALENÇA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ANTONIA DE JESUS DOS SANTOS e outros (15)

Advogado(s)
:
EULACARINE VASCONCELOS SOUZA NERIS, ROSENILDO TEOFILO DE JESUS, ELIANE SANTOS DA SILVA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES. SERVIDORES MUNICIPAIS. GRATIFICAÇÃO DE SEXTA-PARTE. REQUISITO TEMPORAL PREENCHIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA
.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame:

1. Ação ordinária ajuizada por servidores públicos municipais de Presidente Tancredo Neves, visando ao reconhecimento do direito ao adicional de 1/6 (um sexto) de sua remuneração, com base no art. 181, § 5.º, da Lei Municipal n.º 017/1990. A sentença reconheceu o direito dos autores à gratificação, julgando procedente a ação para determinar sua implantação.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se os servidores municipais fazem jus à gratificação da sexta-parte prevista na legislação local, considerando seu tempo de serviço contínuo na municipalidade.

III. Razões de decidir:

3. Restou incontroverso que os servidores mantêm vínculo contínuo com o Município há mais de 25 anos.

4. O art. 181, § 5.º, da Lei Municipal n.º 017/1990 estabelece a concessão da vantagem após 25 anos de efetivo exercício no serviço municipal. Trata-se de vantagem de caráter objetivo, não sujeita à discricionariedade administrativa ou disponibilidade orçamentária.

5. A omissão da Administração quanto à implantação da gratificação revela-se ilegal diante do cumprimento do requisito temporal pela impetrante.

IV. Dispositivo e tese:

Remessa necessária conhecida e não provida
. Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:
“1. A gratificação da sexta-parte prevista na legislação municipal condiciona-se unicamente ao requisito temporal de 25 anos de efetivo exercício. 2. Preenchido o requisito, é ilegal a omissão da Administração quanto à sua concessão.”

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de remessa necessária n.º
8004606-77.2023.8.05.0271
em que figuram como interessados
ANTONIA DE JESUS DOS SANTOS e OUTROS e o
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22